Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-40.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. NATUREZA DECLARATÓRIA. ROMPIMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PARTILHA DE BEM CONSTITUÍDO DURANTE A RELAÇÃO AFETIVA. NATUREZA CONSTITUTIVA E PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIES A QUO. TERMO INICIAL. DATA DO ROMPIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação reconhecimento de união estável pós morte, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, determinar o prosseguimento da marcha processual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, tendo em vista que não pretende apenas o reconhecimento de união estável, mas a partilha de imóvel supostamente adquirido na constância desta.
III. Razões de decidir.
3. O termo inicial para a fluência da prescrição, na hipótese narrada nos atuos, seria a data do rompimento da suposta união estável, que o Autor alega ter ocorrido em 1996, momento em que surgiu a pretensão relativa à partilha de bem oriundo dessa relação amorosa, segundo o princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil, uma vez que, embora o reconhecimento e a dissolução de união estável ostente natureza declaratória, se o Autor também pretende a partilha, passa-se a assumir a natureza constitutiva.
4. No caso dos autos, o Autor alega que a suposta união estável se rompeu em 1996, ainda na vigência do Código Civil de 1916. Desse modo, o art. 177 do referido diploma legal previa a prescrição em 20 anos para ações de natureza pessoal, como é o caso em apreço. Contudo, o Autor ajuizou esta demanda somente em 04/04/2025, razão pela qual sua pretensão está abarcada pela prescrição vintenária.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O termo inicial para a fluência da prescrição, na hipótese narrada, seria a data do rompimento da suposta união estável, que o Autor alega ter ocorrido em 1996, momento em que surgiu a pretensão relativa à partilha de bem oriundo dessa relação amorosa, segundo o princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil, uma vez que, embora o reconhecimento e a dissolução de união estável ostente natureza declaratória, se o Autor também pretende a partilha, passa-se a assumir a natureza constitutiva. 2. Se a suposta união estável se rompeu ainda na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para ações de natureza pessoal é de 20 anos, conforme art. 177 do referido diploma legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177, CC/2002, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.695.752, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.04.2023; TJDFT, Acórdão 1.858.625, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024.